Tribunal: TJDFT
Processo: 0736143-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736143-45.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONSERMATEC CONSTRUCAO E REFORMA LTDA - EPP RECORRIDO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO B DA SQN 307 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. CONTRATO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETROS DE CONDOMÍNIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO PARA A FINALIZAÇÃO DA OBRA. DÉBITO PARCILEMENTE INCONTROVERSO. REPAROS CONTRATUALMENTE PREVISTOS. RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DO AUMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA EM DECORRÊNCIA DA MORA. DEMANDA RECONVENCIONAL. ADIMPLEMENTO RELATIVO OU MORA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DO DÉBITO CONTRATUALMENTE PREVISTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LÍQUIDA. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA DA DEMANDA PRINCIPAL REFORMADA. SENTENÇA DA DEMANDA RECONVENCIONAL MANTIDA. 1. Inexiste a possibilidade de se conhecer de documentos elaborados em data pretérita à deflagração da demanda, mas apresentados em sede recursal, sem quaisquer justificativas que amparem tal ato, porquanto a hipótese não se subsume à excepcionalidade estampada no art. 435 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Havendo a contratação de terceiro para a finalização da obra, bem assim o reconhecimento, em peça resistiva, pela contratada, de que assumira metade do pagamento ali acordado, o débito resta incontroverso, ainda que sem produção de prova técnica que atestasse a necessidade do reparo da forma eleita pelo condomínio. 3. Dispondo o negócio jurídico que cabe à contratada a realização dos reparos necessários para solucionar os danos causados pela reforma nas áreas comuns do condomínio e não havendo sequer alegação de que os danos a ela imputados não advieram da construção, não vislumbro óbice à reparação pretendida dentro dos limites contratuais. 4. A instalação de escada de acesso à caixa d’água é consectário lógico do contrato que tenha como condicionante a instalação de caixas d’água, imposta pela CAESB, razão por que, tendo a apelante contratado terceiro para realização de tal serviço em período de mora da contraparte, inexiste óbice para o ressarcimento propugnado. 5. O atraso na entrega de serviço de individualização dos hidrômetros não franqueia à parte contratante (condomínio) a possibilidade de utilização de água de forma desmesurada, sem assumir os encargos financeiros advindos de cobranças efetuadas pela CAESB, sob pena de se promover enriquecimento sem causa da autora – ente sem personalidade jurídica – e, por consectário lógico, dos próprios condôminos que a constitui. 6. A situação de inadimplemento parcial/mora da devedora não autoriza a retenção da integralidade do valor remanescente devido, por deliberação daquele que tem a obrigação de pagar, in casu, a apelante, seja pelas regras contratuais firmadas, seja pelas regras normativas acerca do inadimplemento obrigacional incidentes no caso dos autos. 7. Tratando-se de sentença líquida, o percentual referente aos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, que, na espécie, resta preterido, de acordo com o comando inserto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. 8. Recurso de apelação referente à demanda principal conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Recurso de apelação referente à demanda reconvencional conhecido e, no mérito, desprovido. Maioria. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 422 e 476, ambos do Código Civil, defendendo que o serviço contratado foi cumprido de forma satisfatória quanto à instalação dos hidrômetros. Aduz que não pode ser condenada a pagar por obra que não consentiu e que foi contratada pelo condomínio recorrido para ser realizada por empresa diversa. Invoca os princípios da boa fé e da probidade em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422 e 476, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030